Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722799-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: R4 BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, GIOVANI BARBALHO NETO, CARLA PATRICIA BENTES MONTEIRO, RONALDO ALENCAR DOMINGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS em face de GIOVANI BARBALHO NETO e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais n. 0709023-23.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à rescisão contratual por vício redibitório e à restituição da quantia paga mediante a entrega do veículo, nos termos a seguir (ID 72658356): Recebo a emenda, id. 236008877. Custas processuais recolhidas (id. 236008881). Trata-se de ação ajuizada por MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS em desfavor da R4 BRASILIA AUTOMOVEIS, GIOVANI BARBALHO NETO, CARLA PATRICIA BENTES MONTEIRO, e RONALDO ALENCAR DOMINGUES, partes qualificadas. Em apertada síntese, argumentou a respeito de contrato de compra e venda de bem móvel, tendo por objeto o veículo especificado. Destacou a existência de vício quanto ao objeto do contrato e em relação à sua vontade maculada por erro substancial. Grafou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “B. O deferimento da tutela antecipada de urgência, no sentido de determinar a rescisão contratual (por vício redibitório) e que os requeridos realizem a restituição da quantia paga, sendo de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), mediante a entrega do veículo” É o relato do necessário. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que se não se fazem presentes os requisitos para a concessão das medidas pretendidas. Observa-se que o pedido de urgência diz respeito ao próprio mérito da lide, o que determina a impossibilidade de sua apreciação, frente ao incipiente estágio processual, e a considerar que na antecipação da tutela o pleito diz respeito aos efeitos práticos do provimento final com o intuito de resguardar direito que funda a lide. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido requerido em sede de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reavaliação. Intime-se. Ante as especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento posterior a análise da conveniência da audiência de conciliação, nos termos do art. 139, VI, do CPC e em consonância com o Enunciado n. 35 da ENFAM (“Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo”). Cite-se a parte ré para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar da carta/mandado que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade dos fatos elencados na petição inicial. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a pesquisa do endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD e INFOSEG), para obter informações suficientes para fins de citação da parte ré neste feito. A Agravante alega que: 1) ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais após adquirir um veículo (FIAT Argo) que, embora anunciado como regular, revelou-se sinistrado e leiloado — condição omitida pelos Agravados; 2) mesmo com provas robustas, como o CRLV indicando “recuperado de sinistro”, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, alegando que a questão se confunde com o mérito; 3) a decisão ignora a ilicitude contratual evidente e a submete a uma relação abusiva, violando princípios do CDC, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana; 4) consumidora de boa-fé, adquiriu um veículo por R$ 58.000,00 confiando nas declarações dos vendedores de que o bem não possuía restrições; 5) após a compra, descobriu que o carro havia sofrido perda parcial, sido leiloado e recondicionado, sem qualquer aviso prévio, o que foi confirmado por laudos técnicos e pelo CRLV; 6) se trata de vício oculto grave, que compromete o valor e a segurança do veículo, justificando a rescisão contratual com base nos artigos 138 e 441 do Código Civil, além das normas do Código de Defesa do Consumidor; 7) o pedido foi indeferido na origem de forma superficial, sem análise adequada das provas; 8) sua vulnerabilidade como consumidora, sentindo-se insegura em utilizar o veículo, que circula sem cobertura de seguro, recusada pelas seguradoras devido ao histórico do carro; 9) nesta fase processual, a cognição é sumária e não exige análise exauriente do mérito para concessão da tutela de urgência Requer a concessão de tutela de urgência, determinando a rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada a partir dos documentos que comprovam vício oculto grave no veículo, como o CRLV com anotação de sinistro e laudos técnicos. Afirma que existe perigo de dano irreparável, pois o bem apresenta limitações estruturais, está sem cobertura securitária e representa risco pessoal e patrimonial. As custas de preparo foram recolhidas (ID 72658357). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo recolhidas (ID 72658357). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença dos requisitos acima especificados. Ainda que se discuta a probabilidade do direito, a partir da ideia de juízo perfunctório, como desenvolvido pela parte agravante, o direito vindicado a título de antecipação de tutela se confunde integralmente com o objeto da ação na origem, onde a Agravante objetiva a rescisão do contrato firmado entre ela e os Agravados, tendo como objeto veículo FIAT Argo Drive 1.0, cor branca, ano/modelo 2022, Placa RBV9B29, Renavam 01286998546, no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). A Agravante alega que o juízo de origem não teria apreciado adequadamente as provas, e que o juízo de cognição permite que, à luz das provas apresentadas, seja concedida a tutela pretendida. Não se trata, porém, de apreciação inadequada ou superficial, mas de ponderação diante da natureza do pedido que, como mencionado, antecipa o mérito e que, para tanto, demandaria dilação probatória, pois se trata de uma rescisão contratual, que traz uma série de responsabilizações para as partes. Eis a razão pela qual é prematura a antecipação da tutela, já que, para se ultimar a resolução da lide, a rescisão, e devolver o carro ou o valor pago, torna-se necessária a instrução processual. De mais a mais, o juízo de origem tomou as devidas medidas de cautela, uma vez que agregou à decisão a determinação quanto à pesquisa pela utilização dos sistemas disponíveis ao juízo, para proceder à citação. Aliás, o próprio juízo de origem vislumbra a possibilidade de rever a decisão, o que poderá ocorrer, caso os requisitos estejam configurados. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por fim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se os Agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025 17:36:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador